Tribunal: TJBA
Processo: 0301867-05.2012.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0301867-05.2012.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LG ELECTRONICS DA AMAZONIA LTDA

Advogado(s)
:
RODRIGO ROCHA DE SOUZA, WALTER BASILIO BACCO JUNIOR

APELADO: VALTERJUNIOR DOS SANTOS LEAL e outros

Advogado(s)
:
WANESSA ROCHA BONFIM GEDEON, FRED GEDEON III

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA X HONRA SUBJETIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DE OFENSA AO NOME OU À IMAGEM DA PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL NÃO COMPROVADO.

I
-
Diferentemente do que ocorre com as pessoas físicas, as pessoas jurídicas não possuem honra subjetiva, apenas honra objetiva, que é o juízo de terceiros sobre os atributos de outrem.

II - Admite-se que as pessoas jurídicas suportem danos morais quando o ilícito atinja sua honra objetiva, ou seja, sua imagem ou seu conceito frente aos consumidores, fornecedores ou o mercado em que atua.

III - Fatos que ofendam a dignidade da pessoa natural ou causem angústia e sofrimento não são aptos a causar abalo moral à pessoa jurídica, pela simples razão de que esta é desprovida de sentimentos.

IV - Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO nº
0301867-05.2012.8.05.0103
, em que é Apelante
LG ELECTRONICS DA AMAZÔNIA LTDA

e Apelado o
VALTER JÚNIOR DOS SANTOS LEAL
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes das Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.